Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE.
1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.".
2. Na hipótese vertente, entende-se que o notório inadimplemento da executada pode causar prejuízos ao consumidor, impedindo que este tenha a satisfação de seu crédito, o que pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do devedor.
3. Diante de tais fatos, revela-se necessária a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para estender os efeitos das suas obrigações à pessoa dos sócios da ora agravante, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.